Tribunal: TJMT
Processo: 1002750-97.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002750-97.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANNA SOARES DE JESUS - CPF: 061.065.401-28 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONSUMIDOR -

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
–

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a
revaloração
do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para fins de prequestionamento,
interposto p
or

BOA VISTA SERVIÇOS S/A
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de
Apelação interposto por
GIOVANNA SOARES DE JESUS
e, assim,
determinou
a exclusão do nome da autora do rol de inadimplentes referente ao débito discutido na lide
e
,
ainda,
conden
ou
a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização
por danos morais
.

Por consequência, invert
eu
o ônus sucumbencial
e
conden
ou a demandada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na ocasião,
a
embargante
fala

que
o Acórdão

contraria
textos de Leis
,
quais sejam: art
igo 85, incisos e parágrafos do CPC; artigos 369, 373, I e II, 485, VI, 1022, I e II, todos do CPC; artigo 43 e parágrafos do CDC, além da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Prequestiona
os artigos de Lei e a súmula supracitada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 199047151
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
a
embargante, a título de
prequestionamento
, pretende que este ó
rgão colegiado revisite e
reconheça a validade da notificação enviada ao consumidor, ao endereço eletrônico indicado pelo credor, acerca do pedido de registro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, assim, afaste a sua condenação em danos morais e ao ônus sucumbencial.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024